Tribunal: TCU
Processo: 000.405/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1602023, modalidade Pregão e Uasg 168005 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Arquivo Deslizante)

Inteiro teor:
Acórdão 188/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por MG Storage Sistem Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 160/2023, sob a responsabilidade da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, com valor estimado de R$ 1.126.279,30, cujo objeto é a aquisição de arquivo deslizante; Considerando que a representante alega, em suma: a) edital contraditório, na medida em que descreveu dois modos de disputas antagônicos entre si; b) inclusão de exigência obrigatória fora do local a ela destinado no corpo do edital; c) exigência excessiva e ilegal, qual seja: obrigatoriedade de vistoria no local de prestação; d) rejeição do recurso pelo pregoeiro; e) ausência de negociação do pregoeiro com o segundo colocado habilitado. Considerando que, em relação ao item "a", tais contradições revelaram-se impropriedades de cunho formal, pois a sessão pública do Pregão 160/2013 transcorreu normalmente, tendo a própria representante se classificado em primeiro lugar na fase de lances, de forma que as contradições formais suscitadas não lhe ocasionaram qualquer prejuízo na etapa de disputa; Considerando que, no tocante ao item "b", a necessidade de realização de visita técnica, na condição de requisito de habilitação, deveria ter sido abordada no campo pertinente, qual seja: aquele que tinha por objeto a qualificação técnica (item 10 do Edital e item 8 do Termo de Referência) , ou em item do edital específico para tratar da vistoria técnica, de forma garantir a clareza e objetividade a que se refere o art. 3o, XI, do Decreto 10.024/2019 e evitar que qualquer informação relevante passasse despercebida em prejuízo dos licitantes; Considerando que, quanto ao item "c", a visita técnica, ao impor o ônus do deslocamento aos particulares, restringe a competitividade do certame, de modo que só pode ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais e, ainda assim, com a possibilidade de sua substituição por declaração formal de pleno conhecimento do objeto; Considerando que, quanto ao item "d", houve violação ao devido processo legal, com a rejeição sumária e antecipada da intenção recursal, em desatenção ao art. 4o, XVIII, da Lei 10.520/2002 e à jurisprudência consolidada desta Corte de Contas; Considerando que, relativo ao item "e", resta confirmada a alegação da representante, na medida em que pregoeira, após aceitar a proposta da Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda., não encaminhou contraproposta à empresa visando obter melhor preço; Considerando que o preço unitário ofertado pela empresa vencedora - Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda. (R$ 1.195,00) superou em apenas R$ 45,00 o valor unitário ofertado pela MG Storage Sistem Ltda. (R$ R$ 1.150,00) , o que, considerando o quantitativo total de 790 metros, resulta em uma diferença a maior total de R$ 35.550,00 em relação à vencedora originária da fase de lances; Considerando, portanto, a materialidade relativamente baixa das impropriedades constatadas, o que justifica apenas a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada para evitar novas ocorrências; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; ii) indeferir o pedido de medida cautelar; iii) dar ciência à Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão - SRP 160/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: iii.a) a previsão nos itens 7.9 e 7.27 do Edital de modos antagônicos de disputa (aberto e aberto e fechado, respectivamente) , ao gerar contradição e dubiedade, violou o art. 3o, inciso I, alínea 'a' c/c o art. 14, III, do Decreto Federal 10.024/2019; iii.b) a inclusão da exigência de realização de vistoria no local de entrega e instalação dos arquivos deslizantes em local inapropriado do Termo de Referência, uma vez que deveria constar no campo destinado a tratar da "qualificação técnica" ou em campo específico para tratar da 'vistoria técnica", de forma a dar maior clareza, transparência e objetividade que devem estar presentes em um procedimento formal de disputa, violou o art. 3o, XI, "d", do Decreto Federal 10.024/2019; iii.c) a exigência de realização de vistoria obrigatória no local de entrega e instalação dos arquivos deslizantes, sem que o edital facultasse a sua substituição por declaração do responsável técnico da licitante de que possuía pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sem a devida justificativa técnica que demonstrasse a pertinência e necessidade da medida, violou os Acórdão 1737/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 893/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho, 1166/2020-TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer (envolvendo entidades do Sistema S) , 2098/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas, entre outros; iii.d) a rejeição sumária de intenção de recurso da empresa MG Storage Sistem Ltda. pela pregoeira por razões de mérito que extrapolaram a mera avaliação da presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) - juízo de admissibilidade, violou o art. 5o, LV, da Constituição Federal, o art. 32, IV, da Lei 13.303/2016, o art. 4o, XVIII, da Lei 10.520/2002 e jurisprudência do TCU; iii.e) a ausência de tentativa de negociação da pregoeira com a Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda. para reduzir o preço final da proposta violou o art. 57 da Lei 13.303/2016; iv) comunicar a prolação do presente Acórdão à Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército e à representante; e v) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.405/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: MG Storage Sistem Ltda. (CNPJ: 43.233.628/0001-40) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Marcos Santos da Silva, representando MG Storage Sistem Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.